Tribunal: STF
Processo: MS 21881
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-03
Data de publicação: 1994-03-03

Ementa:
MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  ATO  EM  TESE - INEXISTÊNCIA DE
CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE LEGALIDADE - WRIT NÃO  CONHECIDO.
         -  Os atos estatais  de conteudo normativo  não se expoem ao
controle  jurisdicional  pela  via do  mandado  de  segurança, porque
incapazes  de afetar, de  modo direto e imediato, situações juridicas
consolidadas.
         -  O remedio constitucional do mandado de segurança não pode
ser  utilizado como  instrumento  de controle  normativo  abstrato de
legalidade dos atos regulamentares.::